Tribunal: TJES
Processo: 5009298-29.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009298-29.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GS LOCACOES E SERVICOS LTDA e outros

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ANÁLISE DE RISCO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DISTINÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 312/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSORCIADA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. e por GS Locações e Serviços Ltda. contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão dos contratos de consórcio por culpa exclusiva da administradora e condená-la à restituição imediata e integral das parcelas pagas, no valor de R$ 238.967,92, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de liberação da carta de crédito após a contemplação por lance, fundada em alegação genérica de “baixo perfil de crédito”, configura exercício regular de direito ou inadimplemento contratual culposo da administradora; (ii) estabelecer se, reconhecida a culpa da administradora, é devida a restituição imediata e integral das parcelas pagas, ou se aplicável a regra de devolução diferida prevista para hipóteses de desistência do consorciado; (iii) determinar se a improcedência do pedido de dano moral enseja sucumbência recíproca ou caracteriza sucumbência mínima da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aceitação do pagamento de lances de elevada monta, sem ressalvas prévias quanto à capacidade financeira da consorciada, cria legítima expectativa de fruição do crédito, impondo à administradora o dever de agir conforme a boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade e transparência.

4. A negativa posterior de liberação da carta de crédito, baseada em justificativa genérica de “baixo perfil de crédito”, sem demonstração objetiva de fatos supervenientes ou de risco concreto ao grupo, caracteriza comportamento contraditório e exercício abusivo do direito de análise de crédito.

5. Embora a análise de risco seja autorizada pela Lei nº 11.795/08 e por normas do BACEN, tal prerrogativa não legitima a retenção injustificada dos recursos do consorciado contemplado, sob pena de desvantagem exagerada ao consumidor.

6. Operada a inversão do ônus da prova, incumbia à administradora comprovar, de forma técnica e objetiva, a razoabilidade da negativa, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Reconhecida a culpa exclusiva da administradora, a rescisão contratual opera efeitos ex tunc, impondo o retorno das partes ao status quo ante, com restituição imediata e integral das parcelas pagas.

8. O Tema Repetitivo nº 312/STJ não se aplica ao caso, porquanto restrito às hipóteses de desistência voluntária ou exclusão do consorciado, sendo cabível a distinção quando a rescisão decorre de inadimplemento culposo da administradora.

9. O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, ausente prova de abalo à honra objetiva, à imagem ou à reputação no mercado.

10. A improcedência do pedido de indenização por dano moral, de valor ínfimo em relação ao proveito econômico obtido com a rescisão e a restituição das parcelas, caracteriza sucumbência mínima da autora, impondo à requerida a integralidade dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da apelante Santander Brasil desprovido. Recurso da apelante GS Locações parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de liberação da carta de crédito após a contemplação por lance, desacompanhada de fundamentação objetiva e de prova de risco concreto ao grupo, configura inadimplemento contratual culposo da administradora de consórcios.

2. Reconhecida a culpa da administradora, a rescisão do contrato de consórcio impõe a restituição imediata e integral das parcelas pagas, não se aplicando a regra de devolução diferida prevista para a desistência do consorciado.

3. A improcedência de pedido acessório de dano moral, de reduzida expressão econômica, caracteriza sucumbência mínima quando a parte autora obtém êxito substancial no pedido principal, atraindo a responsabilidade integral da parte ré pelos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.
(1ª apelante) e por
GS Locações e Serviços Ltda.
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
” ajuizada pela 2ª apelante em face da 1ª, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
declarar a rescisão dos contratos de consórcio celebrados entre as partes, por culpa exclusiva da requerida; e
(ii)
condenar a requerida a restituir à autora, de forma imediata e em parcela única, o valor integral das prestações pagas, no montante de R$ 238.967,92 (duzentos e trinta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos); por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na inicial, relata a autora/2ª apelante
GS Locações
ter aderido a diversos grupos de consórcio geridos pela requerida, logrando contemplação por lances embutidos nos meses de julho e agosto de 2024. Contudo, após o pagamento dos lances e a expectativa de recebimento das cartas de crédito – que totalizavam R$ 675.296,54 (seiscentos e setenta e cinco mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos) – a administradora negou a liberação dos valores sob a justificativa genérica de “baixo perfil de crédito”, sem apresentar lastro documental objetivo para tal recusa.

Ao contestar os pedidos, a requerida/1ª apelante
Santander Brasil
defendeu a regularidade de sua conduta, alegando que a liberação do crédito está condicionada à análise de risco e que o perfil da autora era desfavorável.

Após o saneamento do feito e inversão do ônus da prova, foi proferida a sentença que, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
declarar a rescisão dos contratos por culpa exclusiva da requerida;
(ii)
condenar a requerida a restituir as parcelas pagas pela autora, de maneira imediata e em parcela única, no montante de R$ 238.967,92 (duzentos e trinta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos). Entretanto, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Feita essa breve síntese, passo a analisar os recursos, a começar pela
apelação cível
interposta pela requerida
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda
., ante o caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao recurso interposto pela autora
GS Locações e Serviços Ltda.

1. Recurso de Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda
.

Assim sustenta a 1ª apelante
Santander
, em síntese:
(i)
a contemplação, seja por sorteio ou lance, atribui ao consorciado apenas o direito de ser submetido à análise de crédito, e não o direito subjetivo imediato à liberação dos valores;
(ii)
a análise de risco é uma imposição legal e regulamentar (Lei nº 11.795/08 e Circulares do BACEN), visando proteger a coletividade do grupo de consórcio contra o risco de inadimplência de um dos membros, o que comprometeria o fundo comum;
(iii)
a negativa de concessão do crédito se deu com base em critérios objetivos de mercado e política interna de risco, configurando exercício regular de direito;
(iv)
a autora não logrou êxito em comprovar sua capacidade financeira para arcar com as obrigações futuras, justificando a retenção da carta de crédito;
(v)
se houve o desfazimento do vínculo, este decorreu da vontade da autora em não aceitar os termos contratuais de análise de crédito;
(vi)
a rescisão deve ser tratada como desistência voluntária da autora, e não por culpa da administradora; e
(vi)
descabe a determinação de devolução imediata, uma vez que, para contratos anteriores à Lei 11.795/08 (e por analogia aos novos), a restituição deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou mediante contemplação da cota excluída, sob pena de causar desequilíbrio financeiro aos demais consorciados.

Pois bem. A tese recursal de que a contemplação conferiria apenas um direito expectativo à análise de crédito não subsiste ao exame da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de lealdade e transparência (CC, art. 422, CC e CDC, art. 6º, III).

In casu
, ao aceitar o pagamento de lances de vultosa monta sem qualquer ressalva prévia ou contemporânea acerca da higidez financeira da consorciada, a 1ª apelante – administradora de consórcios – criou uma legítima expectativa de fruição do crédito, de modo que sua negativa posterior, calcada em critérios genéricos de “baixo perfil”, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que a instituição financeira não pode se beneficiar do aporte de capital do consumidor e, ato contínuo, invocar óbices que já eram de seu conhecimento ou que deveriam ter sido aferidos no ato da adesão ou da oferta do lance.

Dessa forma, embora a análise de risco encontre amparo na Lei nº 11.795/08 e em normativos do BACEN, como medida de salvaguarda do fundo comum, tal prerrogativa não constitui um salvo-conduto para o arbítrio, daí porque o interesse coletivo do grupo de consorciados justifica a exigência de garantias, mas não autoriza a retenção indefinida de recursos do consumidor sem a devida contrapartida.

O exercício de um direito (
in casu
, analisar crédito) torna-se abusivo (CC, art. 187) quando exercido sem a indicação precisa de fatos novos ou desabonadores que justifiquem a recusa após a contemplação, de modo a transmutar a proteção do grupo em desvantagem exagerada ao consorciado contemplado (CDC, art. 51, IV).

Consoante bem observado pelo magistrado sentenciante, diante da inversão do ônus da prova, competia à requerida demonstrar a objetividade e a razoabilidade da negativa, do que se desincumbiu. Logo, a mera alegação de “políticas internas de risco” ou critérios subjetivos de mercado, desacompanhada de relatórios técnicos ou provas de insolvência da apelada, é insuficiente para legitimar a conduta da administradora.

Portanto, não demonstrado o risco concreto ao grupo, a negativa de liberação da carta de crédito configura inadimplemento contratual culposo por parte da requerida, o que afasta as teses de desistência voluntária ou exercício regular de direito, impondo-se a rescisão da avença com a restituição imediata e integral das parcelas vertidas.

A meu ver, não prospera a tese recursal de que caberia à consorciada a prova exaustiva de sua capacidade financeira como condição inarredável para a liberação do crédito. Como dito, diante da inversão do ônus da prova, operada em sede de saneamento e não fustigada a tempo e modo, incumbia à administradora demonstrar, de forma analítica e objetiva, o suposto agravamento do risco ou a insolvência da autora que justificasse a retenção da carta de crédito após a contemplação.

A mera alegação genérica de “baixo perfil”, desacompanhada de relatórios técnicos ou fatos supervenientes à adesão ao grupo, revela-se insuficiente para desconstituir o direito da recorrida, configurando-se, em verdade, como falha na prestação do serviço e injustificada retenção de expetativa de direito.

Por tais motivos, deve ser rechaçada a pretensão da 1ª apelante de que seja a rescisão tratada como “desistência voluntária” da autora, tendo em vista que o desfazimento do vínculo jurídico não decorreu de mera liberalidade da consorciada, mas sim da quebra de confiança e do inadimplemento contratual provocado pela própria requerida que, após receber o pagamento do lance, negou-se a cumprir sua prestação principal sem justo motivo comprovado.

Por conseguinte, chancelo a sentença no que se refere a resolução por culpa exclusiva da administradora, não se aplicando o regime de desistência ou exclusão de consorciado, impondo-se o retorno ao
status quo ante
com a restituição imediata e integral das parcelas vertidas, sem quaisquer retenções, nos termos da torrencial jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal.

Na sequência, alega a 1ª apelante ser descabida a determinação de devolução imediata, sob o argumento de que, para contratos anteriores à Lei 11.795/08 (e por analogia aos novos), a restituição deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou mediante contemplação da cota excluída, sob pena de causar desequilíbrio financeiro aos demais consorciados.

Estabelece o Tema Repetitivo nº 312 do Superior Tribunal de Justiça que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.119.300/RS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010).

No entanto, tal tese não se aplica ao caso concreto, impondo-se a distinção (
d
istinguishing
) do precedente, uma vez que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se unicamente aos casos de
desistência voluntária ou exclusão por inadimplência
de um consorciado que aderiu a um contrato hígido e válido, com vistas a proteger a saúde financeira do grupo consorciado, que se baseia na contribuição mútua dos participantes.

Como vimos, o caso em análise não é de desistência do consorciado, de modo que, sendo rescindida a avença, por culpa exclusiva da administradora, seus efeitos operam são
ex tunc
, ou seja, retroagem à data da sua celebração, o que importa no retorno das partes ao
status quo ante
e a consequência jurídica é a própria restituição imediata e integral das quantias pagas, conforme bem observado na sentença:

“Configurada a culpa da administradora, a consequência jurídica é o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo consorciado. A tese da ré de que a devolução deveria ocorrer ao final do grupo ou mediante sorteio de excluídos não se aplica, pois tal regra é válida para os casos de desistência voluntária do consumidor, e não para a rescisão motivada por ato culposo da própria administradora.”

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença em relação aos pontos recorridos pela 1ª apelante
Santander Brasil
,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
a que restar definitivamente condenada nesta Instância revisora, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

2. Recurso de GS Locações e Serviços Ltda.

Sustenta a autora/2ª apelante
GS Locações
, em síntese:
(i)
a sucumbência recíproca foi aplicada de maneira desproporcional e inversa, tendo em vista que obteve êxito significativo na demanda ao lograr a rescisão contratual no valor de R$ 675.296,54 (seiscentos e setenta e cinco mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), por culpa exclusiva da requerida;
(ii)
o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), embora tenha sido julgado improcedente, representava uma parcela insignificante do valor total debatido;
(iii)
ao obter a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos, alcançou o principal objetivo da ação, demonstrando um êxito considerável;
(iv)
a improcedência do pleito indenizatório não pode ser utilizada para justificar a distribuição dos ônus sucumbenciais, que desfavoreça a parte que obteve a maior parte do sucesso na demanda;
(v)
a conduta da requerida não se limitou a um mero inadimplemento contratual, na medida em que a negativa arbitrária, após o recebimento de vultosos valores a título de lance, gerou frustração grave de expectativas legítimas;
(vi)
a empresa teve que paralisar investimentos e despender tempo excessivo na tentativa de solucionar administrativamente o impasse criado pela requerida, configurando o desvio produtivo do consumidor; e
(vii)
a requerida aceitou

o pagamento dos lances, sem qualquer ressalva prévia sobre o perfil de crédito, vindo a negar o benefício somente após a retenção do capital da autora, o que viola os deveres anexos de lealdade e transparência.

A começar pelo alegado
dano moral
, conquanto a autora/2ª apelante alegue que a negativa arbitrária de liberação do crédito tenha frustrado suas expectativas legítimas, é cediço que o descumprimento de deveres contratuais não conduz, de forma automática, ao reconhecimento de dano moral.

Em se tratando de pessoa jurídica, a indenização extrapatrimonial exige a prova cabal de ofensa à sua honra objetiva, manifestada por meio de abalo ao seu bom nome, reputação ou imagem perante o mercado (Súmula 227/STJ). Na espécie, a despeito do inegável transtorno econômico, não restou demonstrado que a conduta da requerida tenha maculado a credibilidade da pessoa jurídica requerente ou gerado repercussões externas que extrapolassem o âmbito patrimonial da avença.

No que diz respeito à invocada tese do desvio produtivo, as diligências administrativas realizadas para a solução do impasse, conquanto laboriosas, inserem-se no espectro de resistência comum às relações contratuais de vulto, não configurando situação excepcional apta a justificar reparação pecuniária. Por sua vez, a alegada paralisação de investimentos e o tempo despendido em tratativas constituem, em última análise, prejuízos de ordem material ou operacional que deveriam ter sido objeto de prova específica de perdas e danos, não servindo de fundamento autônomo para a configuração de dano moral, sob pena de banalização do instituto e indevida transfiguração de prejuízo econômico em lesão de personalidade.

No ponto atinente a distribuição dos
ônus sucumbenciais
, assiste razão à 2ª apelante.

Como se sabe, a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ocorrer de forma proporcional à vitória e à derrota de cada litigante. No caso em tela, a autora sagrou-se vencedora em pedidos de vultosa expressão econômica, a saber:
(i)
rescisão contratual por culpa exclusiva da requerida, com o reconhecimento do ilícito contratual em pactos que totalizam expressivo valor (R$ 675.296,54); e
(ii)
restituição integral e imediata dos valores (R$ 238.967,92); por sua vez, o pleito indenizatório foi o único ponto de improcedência.

Nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015, a distribuição deve ser pautada não apenas pelo número de pedidos, mas pela relevância jurídica e econômica de cada um, razão pela qual considero que impor 70% de ônus sucumbencial à parte – que obteve cerca de 99% de proveito econômico (considerando os valores de restituição frente ao pedido de indenização) – revela-se, salvo melhor juízo, desproporcional.

Desta feito, é acertada a tese recursal de que houve
sucumbência mínima
, que afasta o fracionamento das custas quando uma das partes decai de parcela residual do pedido e, no caso em análise, o valor requerido a título de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) representa parcela ínfima em relação ao benefício patrimonial efetivamente alcançado (R$ 238.967,92).

Verifico que a sentença fixou o ônus da autora em 70% sob o fundamento de que corresponderia ao “
valor do pedido de danos morais somado à d
iferença entre o pedido principal e o efetivamente concedido
”, do que devo discordar, com a devida vênia.

Isso porque, ao obter a rescisão por culpa da requerida e a devolução integral dos valores pagos, contrapondo-se à tese defensiva que visava a manutenção das retenções contratuais e devolução apenas ao final do grupo, a autora alcançou o núcleo central de sua pretensão jurídica, de modo que o proveito econômico obtido, no caso da requerida, deve corresponde apenas ao valor que deixou de pagar a título de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), enquanto o proveito da autora foi a totalidade dos valores a serem restituídos.

Em reforço, acrescento que, se a requerida deu causa ao ajuizamento da ação ao negar injustificadamente a carta de crédito e a autora decaiu apenas de pedido acessório e de valor comparativamente irrisório,
deve ser imputada à requerida a
integralidade das custas
processuais e honorários advocatícios
(sucumbência mínima), tal qual pretendido em grau recursal.

Do exposto,
conheço da apelação cível
de
GS Locações e Serviços Ltda.
e
lhe dou provimento parcial
a fim de condenar a parte requerida, exclusivamente, nos ônus de sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.